Tribunal: STF
Processo: HC 189976
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Michels Botega em favor de Jhony Tártari Felácio, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 604.474/SC. 
    O paciente foi preso cautelarmente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 73 do CP) (evento 4, fls. 24/ 27). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A análise do pleito excede os limites cognitivos do pedido liminar, pois demanda incursão no mérito do writ e possuiu natureza satisfativa, devendo ser realizada em momento oportuno, após a verificação mais detalhada dos dados constantes do processo. 
    O exame perfunctório, portanto, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não se configurando, de plano, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar ”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, preso desde 01.2018. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘A análise do pleito excede os limites cognitivos do pedido liminar, pois demanda incursão no mérito do writ e possuiu natureza satisfativa, devendo ser realizada em momento oportuno, após a verificação mais detalhada dos dados constantes do processo’. 
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste o impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. O próprio impetrante informa que a apelação dos corréus foi incluída ‘fila cronológica, para posterior inclusão em pauta’ (…) ‘no mês de maio deste ano’.
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à decisão da pronúncia, a qual, segundo consta no writ, foi proferida em 18.02.2019, já julgado, no Tribunal de Justiça, o recurso em sentido estrito interposto pelo Paciente. 
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora